Tribunal: TJES
Processo: 5047120-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047120-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUIZ GONZAGA VALENTE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DOMICILIAR (OXIGENOTERAPIA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A REPRODUZIR OS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença que confirmou a tutela antecipada e a condenou a fornecer oxigenoterapia domiciliar ao autor, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se as razões recursais apresentadas pela recorrente impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença ou se configuraram mera reprodução dos argumentos da contestação, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 1.010, III, do CPC exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
04. No caso, a recorrente limitou-se a reiterar os termos da contestação, sem enfrentar os fundamentos autônomos da sentença.
05. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que a ausência de dialeticidade recursal inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença.
2. A mera repetição da contestação, sem enfrentamento dos pilares da decisão recorrida, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5047120-43.2024.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: LUIZ GONZAGA VALENTE

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DOMICILIAR (OXIGENOTERAPIA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A REPRODUZIR OS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença que confirmou a tutela antecipada e a condenou a fornecer oxigenoterapia domiciliar ao autor, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se as razões recursais apresentadas pela recorrente impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença ou se configuraram mera reprodução dos argumentos da contestação, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 1.010, III, do CPC exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
04. No caso, a recorrente limitou-se a reiterar os termos da contestação, sem enfrentar os fundamentos autônomos da sentença.
05. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que a ausência de dialeticidade recursal inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença.
2. A mera repetição da contestação, sem enfrentamento dos pilares da decisão recorrida, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por LUIZ GONZAGA VALENTE, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na petição inicial (Id 14711961), o autor, ora recorrido, então com 79 anos, alegou ser beneficiário do plano de saúde demandado e narrou ser portador de enfisema pulmonar grave (CID J44), uma doença crônica e sem cura, cujo tratamento contínuo vinha sendo custeado pela recorrente ao longo dos anos. Todavia, nos meses que antecederam o ajuizamento da ação, seu quadro de saúde teria se agravado consideravelmente, gerando grande dificuldade respiratória que o impedia de realizar movimentos corriqueiros dentro de casa, como ir ao banheiro, tomar banho e se alimentar, culminando em perda de força, lábios e extremidades do corpo com coloração alterada após mínimo esforço.

Diante do cenário clínico, sua médica pneumologista prescreveu a necessidade de oxigenoterapia domiciliar para alívio do desconforto respiratório e melhoria da qualidade de vida. O recorrido, então, solicitou à recorrente o fornecimento da oxigenoterapia domiciliar, com a indicação de uso de “O2 nasal com a 02L/min das 17h às 9h”, que foi negado. Diante da negativa indevida de cobertura, pleiteou, liminarmente, o fornecimento do tratamento e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante (Id 14712026) confirmou a tutela antecipada, condenando a recorrente ao fornecimento da oxigenoterapia domiciliar e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o plano de saúde interpôs o presente recurso (Id 14712027), no qual reafirmou a inexistência de cobertura contratual para a oxigenoterapia domiciliar, sustentando que o procedimento não está previsto no Rol da ANS e que o Rol é taxativo, conforme a Lei nº 9.961/2000, a RN nº 465/2021, o Parecer Técnico nº 05/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024, a Lei nº 14.307/2022 e o entendimento anterior do STJ (REsp nº 1.733.013/PR), bem como julgado do TJES. Argumentou que a Lei nº 14.454/2022 exige comprovação de eficácia e recomendação por órgãos técnicos para tratamentos não listados, o que não teria sido demonstrado. Defendeu a aplicação subsidiária do CDC, o respeito ao
pacta sunt servanda
e ao caráter suplementar do plano de saúde, atribuindo ao Estado o dever primário de assistência à saúde. Por fim, insistiu na ausência de dano moral indenizável, classificando a situação como mera divergência contratual, e requereu a improcedência total dos pedidos e a revogação da tutela de urgência.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14712032), arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal por parte da recorrente, que teria meramente reproduzido os argumentos da defesa sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, e com fundamento no art. 1.010, inciso III, do CPC,
acolho a preliminar

de violação ao princípio da dialeticidade recursal
suscitada pela parte recorrida, uma vez que a parte recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)